Tribunal: TJSP
Processo: 1091377-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ção do laudo. Dano moral configurado. Indenização bem arbitrada em R$10.000,00. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1091377-02.2018.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Água

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

27/10/2020

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Odor de esgoto no apartamento dos Autores que se iniciara após a realização de obras de passagem de tubos pela frente das janelas, em terreno vizinho. Perícia técnica que constatou que a ligação das aduelas de concreto apenas por encaixe não impedia a passagem de fluido e gases dentro e fora do poço de visita do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Odor de esgoto no apartamento dos Autores que se iniciara após a realização de obras de passagem de tubos pela frente das janelas, em terreno vizinho. Perícia técnica que constatou que a ligação das aduelas de concreto apenas por encaixe não impedia a passagem de fluido e gases dentro e fora do poço de visita do esgoto. Prova pericial bem realizada. Quesitos apresentados pela Ré respondidos. Ré que não reclamou a complementação do laudo. Dano moral configurado. Indenização bem arbitrada em R$10.000,00. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091377-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, são apelados
LUIZ ALVES DA SILVA e MARIA DE LOURDES SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091377-02.2018.8.26.0100 -Voto no 38.095
2
APELAÇÃO No 1091377-02.2018.8.26.0100
APELANTES: Cia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP
APELADOS: Luiz Alves da Silva e outra
COMARCA: São Paulo Foro Central 20a Vara Cível
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais. Odor de esgoto no apartamento
dos Autores que se iniciara após a realização de obras de
passagem de tubos pela frente das janelas, em terreno
vizinho. Perícia técnica que constatou que a ligação das
aduelas de concreto apenas por encaixe não impedia a
passagem de fluido e gases dentro e fora do poço de visita
do esgoto. Prova pericial bem realizada. Quesitos
apresentados pela Ré respondidos. Ré que não reclamou a
complementação do laudo. Dano moral configurado.
Indenização bem arbitrada em R$10.000,00. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.095
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais. A magistrada, Doutora Raquel
Machado Carleial de Andrade, com fundamento na prova
pericial, concluiu que o poço de visita de esgoto não é
hermético, o que pode causar mau odor no apartamento dos
Autores. Afastou o dano material por falta de comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091377-02.2018.8.26.0100 -Voto no 38.095
3
impedimento da utilização do imóvel. Condenou a Ré a
proceder às obras necessárias a fim de corrigir a vedação do
poço de visita da rede coletora de esgoto, no prazo de quarenta
e cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, bem
como ao pagamento de indenização por dano moral no valor
R$10.000,00, corrigidos a partir de então, com juros de mora
1% ao mês, contados da citação. Ante a sucumbência
recíproca, repartiu as custas e despesas processuais na
proporção de 80% para a Ré e 20% para os Autores e
honorários advocatícios da parte contrária em 10% do valor da
condenação atualizado.
Apela
a
Ré
alegando
cerceamento de defesa, eis que o perito judicial não prestou
esclarecimentos quanto à divergência apontada por seu
assistente técnico. Diz que a perícia técnica não comprovou
que a falta de estanqueidade do poço pode causar odores de
esgoto no apartamento dos Autores. Sustenta, ainda, não
configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução
da indenização.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Em 03 de setembro de 2018, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091377-02.2018.8.26.0100 -Voto no 38.095
4
Autores ajuizaram esta ação em face da Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo SABESP, dizendo que são
proprietários de um imóvel cujo apartamento localiza-se no
térreo do prédio, com as janelas do quarto e da sala de frente
para um terreno de uso comum dos condôminos. Alegam que
em 2014 a Ré realizou obras neste terreno para passagem de
esgoto. Concluída a obra, deixaram as manilhas de esgoto sem
vedação e um bueiro de cerca de 4 metros de profundidade por
1,5 metros de largura aberto. A partir daí o odor insuportável
de esgoto, passou a entrar no imóvel, e para amenizar o mau
cheiro, os Autores interditaram um quarto. Afirmam que
solicitaram administrativamente reparos por diversas vezes,
mas nada foi feito. Deduziram a pretensão de compelir a Ré a
reparar a obra realizada, a fim de cessar o odor que invade no
imóvel. Pedem indenização por danos materiais e morais.
A Ré, por seu turno, diz que
executou obras no local entre julho e agosto de 2014, onde
construiu um poço de visitação e interligação de cerca de 30
metros de esgoto PVC 300mm entre as Ruas Siqueira Campos
e Viela com acesso à Rua Galvão Bueno com objetivo de
ampliar a coleta de esgoto da região. Sustenta que o material
utilizado é adequado e o trecho da rede que passa pelo terreno
da Prefeitura Municipal de São Paulo é “aérea” e encontra-se
totalmente estanque, sem transmissão de odores.
A
prova
técnica
concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091377-02.2018.8.26.0100 -Voto no 38.095
5
que:”... 1o. Foram realizadas duas obras na viela sanitária
contígua ao Edifício Mônaco: uma realizada em 2014, sob a
responsabilidade da Sabesp, que compreendeu a execução de
uma rede coletora de esgoto na Rua Dr. Siqueira Campos,
cujo traçado prossegue pela viela sanitária (vide FOTOS 4, 5
e 6); e outra realizada em 2018, sob a responsabilidade da
Prefeitura Municipal de São Paulo, que compreendeu a
execução de um novo poço de visita na galeria de águas
pluviais que passa mesma viela sanitária (vide FOTO 30). 2o.
Na vistoria realizada no dia 20 de dezembro de 2019, o mau
cheiro foi constatado - e foi constatado apenas - no
estacionamento (e não na viela sanitária), nas imediações do
poço de visita da galeria de águas pluviais (local ilustrado
nas FOTOS 34 e 35). Nas imediações do poço de visita da
rede coletora de esgoto que passa pela viela sanitária (poço
de visita ilustrado nas FOTOS 9 e 10), e naquela mesma data
(20 de dezembro de 2019), não foi constatado qualquer odor;
e também não foi constatado qualquer odor nas imediações
do poço de visita da galeria de águas pluviais que passa pela
viela sanitária (poço de visita ilustrado nas FOTOS 30, 31 e
32). Contudo, e tal qual assinala a legenda da FOTO 14 - que
ilustra as peças (aduelas de concreto) utilizadas na
construção do poço de visita da rede coletora de esgoto que
passa pela viela sanitária -, a ligação das aduelas de concreto
(ligação por encaixe) não garante estanqueidade ao poço de
visita, isto é: o poço de visita não é hermético. Significa dizer:
a ligação das aduelas de concreto não impede a passagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091377-02.2018.8.26.0100 -Voto no 38.095
6
fluido de dentro para fora do poço de visita; e também não
impede a passagem de gases de dentro para fora do poço de
visita. Perante esse quadro (isto é: pelo fato de o poço de
visita da rede coletora de esgoto não ser hermético), e pelo
fato de o poço de visita da rede coletora de esgoto ser vizinho
ao apartamento dos Autores, tal qual denuncia a FOTO 11, o
mau cheiro, como resultado da não-estanqueidade do poço de
visita da rede coletora de esgoto que passa pela viela
sanitária, pode, sim, contaminar o interior do apartamento
dos Autores. Por consequência, o mau cheiro (mau cheiro que
contamina o interior do apartamento dos Autores) passa a ser
um fato, cuja origem reside na não-estanqueidade do poço de
visita da rede coletora de esgoto que passa pela viela
sanitária.” (fls.139/194)
Depois de analisar a prova
pericial, a magistrada julgou a ação parcialmente procedente
reconhecendo a ocorrência de dano moral em razão do mau
cheiro provocado pelo poço de visita de esgoto.
A preliminar de cercamento de
defesa não comporta acolhimento. Os quesitos apresentados
pela Ré foram admitidos e respondidos. Depois de apresentado
laudo pericial, a Ré não reclamou a sua complementação,
tendo
apenas
juntado
as
considerações
parcialmente
divergentes de seu assistente técnico que discorda que o poço
de visita da rede coletora de esgoto possa contaminar o interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091377-02.2018.8.26.0100 -Voto no 38.095
7
do apartamento, uma vez que instalado em local com
ventilação natural (fls. 202/205).
A sentença não merece qualquer
reforma.
Em que pese vários fatores,
como a direção do vento, influenciarem na dispersão dos
odores, evidente que há momentos em que os odores
contaminam o interior do apartamento dos Autores, haja vista
a proximidade do poço de visita de esgoto com a janela do
imóvel e, ainda, o fato de não ser hermético.
Do que se extrai dos autos, o
problema do mau cheiro poderia ser resolvido com a vedação
das aduelas de concreto do poço de visita de esgoto instalado
na viela sanitária ao lado da janela dos Autores, providência
que deveria ter sido adotada desde logo pela Ré,
especialmente em razão de reiteradas queixas dos Autores. O
descaso da prestadora em resolver o problema e o mau cheiro
no imóvel dos Autores configura o dano moral.
O valor da indenização por dano
moral não pode se tornar fonte de enriquecimento
extraordinário, de modo que o dano se mostre ao final
vantajoso, antes deve corresponder ao suficiente para aplacar a
ofensa e o sentimento de injustiça dela decorrente. Anotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091377-02.2018.8.26.0100 -Voto no 38.095
8
estes parâmetros, a indenização de R$10.000,00, conforme
arbitrada na sentença se mostra razoável.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com elevação dos honorários do
advogado dos Autores para 12% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11 do CPC.
Pedro Baccarat
Relator